Tribunal: TJMT
Processo: 1036610-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036610-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.155 DO STJ. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ADEQUAÇÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão proferida em execução penal que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, afastou a detração do período de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, determinou o retorno ao regime fechado após unificação das penas e rejeitou pleito de prisão domiciliar em razão da existência de filho menor. Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, requerendo o reconhecimento da remição de 2.830 horas de estudo, a detração de 254 dias de monitoração eletrônica, a manutenção no regime semiaberto e a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, na via estreita do
habeas corpus
, remição de pena por estudo diante de inconsistências relevantes na documentação apresentada; (ii) estabelecer se o período de cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico pode ser detraído com fundamento no Tema 1.155 do STJ; (iii) determinar se a regressão ao regime fechado, após unificação das penas e recálculo do requisito objetivo, configura ilegalidade; e (iv) verificar se a existência de filho menor autoriza a concessão de prisão domiciliar ao condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição por estudo exige comprovação idônea da carga horária efetivamente cumprida, certificação regular por autoridade educacional competente e fiscalização pela unidade prisional, nos termos do art. 126, §§ 1o e 2o, da Lei de Execução Penal e da jurisprudência do STJ.

4.

A apresentação de certificados com incompatibilidade material – como o registro de 1.140 horas em cerca de dois meses e 180 horas em um único dia – evidencia inconsistências que impedem o reconhecimento imediato do direito, sobretudo na via do
habeas corpus
, incompatível com dilação probatória.

5.

A detração prevista no art. 42 do Código Penal destina-se ao cômputo do período de prisão provisória ou de medida cautelar restritiva de liberdade anterior ao trânsito em julgado, não se aplicando ao tempo de cumprimento definitivo da pena.

6.

O Tema 1.155 do STJ refere-se ao recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, não alcançando o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

7.

O período em que o apenado cumpre pena em regime semiaberto já é contabilizado como tempo de execução, sendo inviável sua dupla contagem a título de detração, sob pena de
bis in idem.

8.

A unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, impõe o recálculo do requisito objetivo para progressão, podendo ensejar a adequação do regime prisional quando constatado o não preenchimento dos requisitos legais.

9.

A alteração do regime após consolidação da guia definitiva não constitui regressão disciplinar, mas ajuste decorrente da nova realidade executória, em consonância com a jurisprudência dos tribunais.

10.

A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade dos cuidados, não sendo automática à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF (HC 143.641/SP) e do STJ.

11.

A existência de rede de apoio familiar apta a assegurar o adequado cuidado da criança afasta a caracterização de situação excepcional que autorize a substituição da prisão pelo regime domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A remição por estudo exige comprovação idônea da carga horária e da efetiva realização das atividades, sendo inviável seu reconhecimento em
habeas corpus
diante de inconsistências documentais relevantes. 2. O período de cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico não é passível de detração, por não se equiparar a medida cautelar diversa da prisão. 3. A unificação das penas pode ensejar a adequação do regime prisional quando evidenciado o não preenchimento do requisito objetivo, sem caracterizar regressão ilegal. 4. A prisão domiciliar ao pai de menor depende de prova da imprescindibilidade dos cuidados, não bastando a mera existência de filho menor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, arts. 319 e 318-A; LEP, arts. 111 e 126, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 917.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no HC 925.467/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.9.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.155; STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no RHC 222.677/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Anilton Gomes Rodrigues, advogado, em favor de
Gilberto Rosuelho da Silva Junior
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal n. 2000088-84.20228.11.0055.

O impetrante sustenta que o paciente cumpre pena inicialmente fixada em 12 anos e 15 meses de reclusão em regime fechado, no âmbito do processo no 1005583-97.2020.8.11.0055, em razão da infração aos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e ao art. 1o da Lei no 9.613/98, além de pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime aberto no processo no 1002214-79.2019.4.01.3600, por infração ao art. 299 do Código Penal.

Relata que o início do cumprimento da pena ocorreu em 12/03/2021, com a prisão preventiva no primeiro processo, e que, durante o cumprimento da pena, o paciente se dedicou ao trabalho e aos estudos, conseguindo remir 435 dias de pena. Como resultado, obteve a progressão ao regime semiaberto.

O alvará de soltura foi cumprido, e o paciente iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica, em 01/03/2024. Contudo, posteriormente, foi informada a exasperação da pena no processo no 1005583-97.2020.8.11.0055, para 20 anos e 3 meses de reclusão, mantendo-se o regime fechado, o que levou à expedição de mandado de prisão para a retomada do regime fechado.

O impetrante alega que a decisão impugnada indeferiu a remição de pena por estudo, alegando supostas inconsistências nos certificados apresentados, sem oportunizar a produção completa de provas para comprovar a efetiva frequência e conclusão dos cursos. Sustenta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão das remições.

Além disso, aponta erro no cálculo da remição, com a não consideração da detração da pena referente ao período em que o paciente esteve sob monitoramento eletrônico em regime semiaberto (256 dias), bem como a falta de apreciação adequada do pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da existência de filho menor sob os cuidados do paciente.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão ao regime fechado, com o imediato retorno do paciente ao regime semiaberto. No mérito, pleiteia o reconhecimento da remição de pena pelos estudos devidamente comprovados, bem como o período de uso da tornozeleira eletrônica, além da concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id. 323134868) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 326964875).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade, é pelo não conhecimento do
habeas corpus
(Id. 328717399.

Em sessão realizada em 25/11/2025, a Quarta Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu do recurso, por inadequação da via eleita, nos termos do voto do Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva (Id. 332456898).

A defesa interpôs Recurso Ordinário em
Habeas corpus
, o qual foi provido para determinar que o Tribunal
a quo
aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do recorrente (Id. 346010382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Habeas Corpus
no 229.139/MT, conheço do presente
habeas corpus
e passo à análise da eventual existência de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Pois bem. A análise detida dos autos revela que
a ordem deve ser denegada
, não assistindo razão à Defesa em seus pleitos.

I – Da remição de pena por estudo.

No tocante ao pedido de reconhecimento da remição de pena referente às supostas 2.830 horas de estudo, o pleito não comporta acolhimento.

De início, cumpre salientar que a remição pelo estudo exige não apenas a apresentação formal de certificados, mas, sobretudo, a comprovação da efetiva dedicação intelectual e da compatibilidade temporal das atividades desempenhadas, sob pena de banalização do instituto e de fraude à execução penal.

Conforme se extrai dos autos, a decisão impugnada apontou relevantes inconsistências na documentação apresentada pela defesa. Segundo consignado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente apresentou certificados que indicam a realização de 1.140 horas de estudo no intervalo aproximado de dois meses (23/10/2024 a 08/01/2025). Ainda mais grave, constatou-se o registro de 180 horas de aulas cursadas em um único dia, circunstância que revela manifesta incompatibilidade material.

Confira-se o teor da decisão, conforme transcrita nas informações prestadas no presente
writ:

1. DO RECONHECIMENTO DA REMIÇÃO DE 235 DIAS DE PENA PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DE 2.830 HORAS DE ESTUDO

Em consulta à documentação acostada à mov. 190, extrai-se que o apenado requer a remição dos seguintes cursos:

(...)

Em análise dos certificados apresentados, verifica-se que razão assiste ao Ministério Público, ante as inúmeras inconsistências apresentadas.

Inicialmente, há uma incompatibilidade temporal insanável referente aos cursos realizados entre 23.10.2024 a 08.01.2025, já que, em referido espaço, o penitente teria obtido êxito em cursar 1140h (mil, cento e quarenta) horas de estudo, divididas entre 08 (oito) cursos diversos. Há, ainda, o irônico número de 180h cursadas em um único dia!

Tamanha incongruência revela de forma acinte que os cursos ou não foram realizados apenas pelo apenado ou até mesmo que os certificados foram obtidos sem qualquer fiscalização ou realização de atividades, o que, em ambas as hipóteses, contrariam todo o corpo legal e principiológico sobre o tema.

A declaração da remição deve, máxime quando versar sobre período tão extenso, estar indubitavelmente comprovada, sob pena de se ver convalidado ato material ou ideologicamente falso.

Assim, ao menos neste momento, não se mostra viável a homologação de quaisquer remições decorrentes de estudo”.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da remição por estudo pressupõe o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na Lei de Execução Penal, notadamente: (i) certificação formal emitida por autoridade educacional competente (§ 2o do art. 126 da LEP); (ii) comprovação da carga horária mínima exigida (§ 1o do art. 126 da LEP); e (iii) fiscalização e controle do cumprimento dos requisitos legais pela unidade prisional (AgRg no HC n. 917.152/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe 6/9/2024).

Na hipótese em exame, a documentação acostada aos autos não comprova o atendimento de tais exigências, porquanto não demonstra, de forma idônea, a carga horária efetivamente cumprida.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de tais elementos inviabiliza o deferimento da remição postulada (AgRg no HC n. 925.467/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 20/9/2024).

Ademais, para além da fragilidade probatória, verifica-se evidente contradição nos próprios documentos apresentados, o que reforça a necessidade de apuração mais aprofundada na via própria.

Desse modo, o quadro fático delineado revela indícios consistentes de irregularidade, circunstância que impede o reconhecimento do direito vindicado na estreita via do
habeas corpus.

É cediço que o
habeas corpus
constitui instrumento de cognição sumária, incompatível com dilação probatória. Assim, diante de dúvida razoável acerca da veracidade e da efetiva realização das atividades educacionais, não se configura direito líquido e certo a ser reconhecido de plano.

Soma-se a isso o fato de que a decisão não indeferiu definitivamente o direito à educação, mas determinou a intimação da SAAP para comprovação da jornada diária, providência cautelosa que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou ilegalidade flagrante.

Nesse contexto, verifica-se que o indeferimento da remição, diante da prova documental inconsistente, não constitui constrangimento ilegal.

II – Da detração por monitoramento eletrônico.

No que concerne ao pedido de detração do período em que o paciente permaneceu submetido à monitoração eletrônica (254 dias), a defesa pretende a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155.

O pleito, todavia, não comporta provimento.

De início, cumpre salientar que o instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, destina-se ao abatimento, da pena imposta, do período em que o agente permaneceu preso provisoriamente ou submetido a medida cautelar restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação ou do início do cumprimento definitivo da pena.

Conforme se depreende dos autos, o lapso de 254 dias que a defesa busca ver detraído corresponde ao período em que o paciente cumpria pena em regime semiaberto harmonizado, modalidade de execução penal, e não medida cautelar diversa da prisão.

A propósito, ao fixar o Tema 1.155, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade
”, referindo-se, contudo, às medidas cautelares impostas em substituição à prisão preventiva, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação desse entendimento à hipótese dos autos revela equívoco conceitual apto a ensejar indevido
bis in idem.

Isso porque o paciente já se encontrava em fase de execução da pena, de modo que o período em que permaneceu no regime semiaberto com monitoração eletrônica já foi regularmente computado como tempo de pena cumprida. Pretender que o mesmo lapso temporal seja novamente abatido, a título de detração, implicaria sua dupla contagem: uma vez como efetivo cumprimento da reprimenda e outra como crédito adicional, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Tal circunstância evidencia o acerto da decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o pedido sob o fundamento de que não se pode equiparar o cumprimento de pena em regime semiaberto, ainda que com monitoração eletrônica, à medida cautelar de natureza processual.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho:

“3. DO PEDIDO DE DETRAÇÃO EM RAZÃO DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

O Código Penal, em seu artigo 42, dispõe expressamente que o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, de prisão administrativa ou de internação deve ser computado na pena privativa de liberdade e na medida de segurança.

Trata-se de norma de proteção ao condenado contra excesso de execução, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de se computar, para fins de detração, o período de cumprimento de medidas cautelares que impliquem restrição relevante da liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno ou em fins de semana com monitoramento eletrônico. A esse respeito, firmou-se a Tese Repetitiva n.o 1.155, segundo a qual:

"O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como tempo a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem."

A ratio decidendi dessa orientação limita-se à hipótese em que o recolhimento com tornozeleira é imposto como medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No caso dos autos, o período apontado como passível de detração refere-se ao cumprimento da pena imposta após o trânsito em julgado, em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, situação que, por sua própria natureza, constitui modalidade de execução da pena e não medida cautelar.

Aplicar a detração ao tempo de cumprimento da própria pena — ainda que com restrições à liberdade — implicaria desvirtuar o instituto, cuja finalidade precípua é evitar duplicidade de apenamento pelo mesmo período de restrição, o que não se verifica quando o tempo discutido já é cumprido no curso regular da execução da sanção.

Com efeito, o reconhecimento da detração nesse contexto resultaria, indevidamente , em desconto duplo do mesmo lapso temporal: uma vez pelo simples transcurso do tempo em regime semiaberto, e novamente mediante abatimento por suposta restrição de liberdade, situação incompatível com a teleologia do instituto e com o sistema de execução penal vigente.

Sendo assim, não se mostra viável a aplicação do Tema 1.155 do STJ ao caso em tela, notadamente em razão da divergência entre a sua ratio decidendi e o caso em tela”.

Nesse contexto, revela-se incabível a concessão da ordem quanto a este ponto, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

III – Da regressão de regime.

Quanto à alegação de ilegalidade na regressão ao regime fechado após a unificação das penas, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Inicialmente, cumpre destacar que a progressão de regime baseada em guia provisória possui natureza precária, estando condicionada à confirmação dos requisitos quando da consolidação das penas na guia definitiva.

Conforme se depreende dos autos, o paciente progrediu ao regime semiaberto com fundamento em guia de execução provisória. Todavia, com a posterior juntada da guia definitiva e a consequente unificação das penas, que passaram a totalizar mais de 22 (vinte e dois) anos, o recálculo promovido no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) evidenciou o não preenchimento do requisito objetivo necessário à manutenção no regime semiaberto.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que:
“(...) A alteração do regime prisional decorrente da unificação das penas possui respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não caracterizando regressão indevida. (...)”

(N.U 1025870-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Gabinete 1 – Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/11/2025, publicado no DJe 25/11/2025).

No mesmo sentido:

“(...) A alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação de penas por superveniência do trânsito em julgado de sentença condenatória não encontra respaldo legal. A Lei de Execução Penal (arts. 111, parágrafo único, e 118, II) prevê apenas a somatória das penas e a possível regressão de regime. (...)”.

(N.U 0018152-49.2015.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Gabinete 3 – Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJe 05/02/2026).

No caso dos autos, a regressão não decorreu de sanção disciplinar, mas de necessária adequação do regime prisional em razão da unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Incumbe ao Estado-Juiz o dever de revisar seus próprios atos quando eivados de erro material que implique afronta à legislação vigente.

Nesse contexto, a decisão que determinou o retorno ao regime fechado limitou-se a aplicar a legislação ao caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal na adequação do regime de cumprimento.

Dessa forma, revela-se correta a decisão que determinou o retorno do paciente ao regime fechado, para o regular prosseguimento da execução penal.

IV – Da prisão domiciliar.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filho menor, o pleito não merece acolhimento.

Embora o impetrante sustente que o paciente seria imprescindível aos cuidados do filho menor, é certo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve observar, de forma estrita, os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 (doze) anos não é automática, exigindo-se prova inequívoca de que o custodiado seja o único responsável pelos cuidados do infante.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Condições pessoais favoráveis e a alegada paternidade de menor de 12 anos não autorizam, por si sós, a revogação da preventiva, inexistindo comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do agravante. (...)”

(AgRg no RHC n. 222.677/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN 21/10/2025).

Conforme se extrai dos autos, o estudo psicossocial realizado (mov. 193.1, na origem) evidenciou cenário fático diametralmente oposto ao alegado pela defesa.

De acordo com o relatório técnico, o filho do paciente encontra-se sob os cuidados efetivos dos avós paternos, contando, ainda, com o auxílio constante de uma tia (madrinha). O documento atesta que a criança está em bom estado geral de saúde, com calendário vacinal atualizado, matriculada em escola particular, apresentando bom desempenho escolar e plenamente adaptada ao núcleo familiar dos avós.

A mera existência de prole, desacompanhada de comprovação da exclusividade na assistência e da efetiva imprescindibilidade dos cuidados paternos, não autoriza a concessão do benefício.

No caso concreto, a rede de apoio familiar composta pelos avós e pela tia supre adequadamente as necessidades materiais e afetivas da criança, afastando a hipótese de desamparo que poderia justificar a medida excepcional. O fato de o pai exercer papel relevante na vida do menor não se confunde com a indispensabilidade jurídica exigida pela legislação para a substituição da prisão por domiciliar.

Nesse contexto, a manutenção do paciente no cárcere não implica violação aos interesses do menor, que se encontra devidamente assistido, devendo prevalecer o interesse público na regular execução da pena.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem pleiteada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026